Tribunal: TJBA
Processo: 0541900-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541900-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: DERMEVAL DA COSTA DORIA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
INADIMPLEMENTO DO CONTRATO.
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. ART. 1.261 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VALOR DO VEÍCULO CONFORME TABELA FIPE À ÉPOCA DA APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme prevê o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo este o prazo aplicável às pretensões decorrentes de contratos de arrendamento mercantil.

2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre o vencimento da última parcela (03/06/2013) e o ajuizamento da ação (20/07/2018), configurada está a prescrição da pretensão do credor.

3. A usucapião extraordinária de bem móvel se configura quando a posse se prolonga por cinco anos, independentemente de título ou boa-fé, nos termos do art. 1.261 do Código Civil.

4. Após o transcurso do prazo prescricional para a cobrança da dívida, somado à inércia do credor arrendante, os vícios que inicialmente maculavam a posse do devedor arrendatário são sanados, legitimando a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva.

5. Na impossibilidade de restituição do bem, a indenização por perdas e danos deve corresponder ao valor de mercado do veículo no momento da apreensão indevida, conforme tabela FIPE, devidamente corrigido.

6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que se reconhece a prescrição, deve prevalecer o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais. Em vez de atribuir ao credor, além da frustração na pretensão de recuperação do bem, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, deve-se observar que o inadimplemento do devedor foi a causa determinante da propositura da ação.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0541900-58.2018.8.05.0001, em que é apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e apelado
DERMEVAL DA COSTA DORIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora